Tribunal: STF
Processo: ARE 1555130
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, com a seguinte ementa:



    EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA QUANTO A EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA CADA TIPO DE ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ESTABELECIDA NO INTERESSE DA ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – ÓBICE AO DIFERIMENTO TRIBUTÁRIO QUE NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE – SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. I – Consoante disposição expressa do art. 113, §2º, do Código Tributário Nacional, a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. II – A legislação tributária do Estado de Mato Grosso do Sul exige, nos termos do art. 3º, inciso II, do Anexo IV, do RICMS/MS que, no caso de exercício, ainda que no mesmo estabelecimento, de atividades distintas, sujeitas a tratamento tributários ou regime de arrecadação específico, deverá ser realizada inscrição estadual individualizada para cada atividade. Ausência de ilegalidade. III – O diferimento do recolhimento tributário é mera técnica de arrecadação, não caracterizando violação ao princípio da não-cumulatividade do ICMS (doc. 96, p. 6).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 5º, II, e 155, § 2º, I, da mesma Carta. Argumenta-se que: 



    o direito creditório da Recorrente sobre os seus insumos agrícolas vem sendo obstado pela Autoridade Impetrada tão-somente em razão de a legislação tributária infralegal do Estado, que regula os deveres acessórios tributários, exigir da Recorrente que disponha de um duplo cadastro fiscal para o mesmo estabelecimento econômico (doc. 158, p. 5).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    O Tribunal de origem analisou a controvérsia apresentada nos autos nos seguintes termos: 



    A impetrante alega, em síntese, que é ilegal a previsão no RICMS (Decreto 9.203/1998) que determina a realização de duas inscrições, uma para o cadastro das atividades industriais e outra para o cadastro da atividade agropecuária, já que possui estabelecimento econômico único, com atividade agroindustrial complexa, sendo indevido, portanto, a criação de entraves ao aproveitamento de crédito do ICMS, diante da apuração segregada do ICMS por atividade.



    A sentença denegou a ordem (fls. 195-200).



    Contra tal decisão recorre o autor, defendendo, em síntese, a impossibilidade de imposição da criação de dois cadastros distintos por norma de caráter infralegal. 



    Sem razão, contudo, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.



    [...]



    Como é cediço, a obrigação tributária pode ser caracterizada como principal - que diz respeito a imposição de tributo ou de penalidade pecuniária - ou acessória, que tem por objeto prestações positivas ou negativas estabelecidas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Isso é o que dispõe o art. 113, do Código Tributário Nacional, verbis: 



    Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.



    §1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.



    §2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.



    §3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.



    Legislação tributária, por sua vez, é termo mais amplo do que lei tributária, compreendendo, nos expressos termos do que dispõe o art. 96, do Código Tributário Nacional, "as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes."



    O ordenamento jurídico tributário, na forma que dispõe o art. 97, do CTN, reserva à lei em sentido estrito unicamente: (i) a instituição de tributos, ou a sua extinção; (ii) a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvadas as hipóteses legais; (iii) a definição do fato gerador da obrigação tributária principal; (iv) a fixação de alíquota do tributo e sua base de cálculo; (v) a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nele definidas; (vi) as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários.



    Por conseguinte, não há que se falar em ilegalidade na criação de obrigação tributária acessória – referente à necessidade de inscrição individualizada para cada tipo de atividade –, vez que a imposição é estabelecida no interesse da boa arrecadação e fiscalização dos tributos.



    Confira-se o teor do art. 3º, inciso II, do Anexo IV, do RICMS/MS:



    "Art. 3º Cada estabelecimento receberá um número específico de inscrição estadual , observado o seguinte: ...



    II – no caso de exercício, no mesmo estabelecimento, pela mesma pessoa natural ou jurídica, de atividades distintas, submetidas a tratamentos tributários ou regimes de arrecadação específicos, é obrigatória a existência de inscrição estadual, bem como de escrituração fiscal, distintas para cada atividade."



    Ademais, a possibilidade de utilização do decreto para regulamentação da forma a ser adotada na inscrição cadastral é prevista de forma expressa pelo Código Tributário Estadual (Lei 1.810/97) que, em seu art. 60, §1º, dispõe:



    "(...) §1º Cabe ao regulamento disciplinar o momento, a forma, a concessão, a suspensão, o cancelamento, a inaptidão, a nulidade e a baixa da inscrição cadastral, observadas as disposições desta lei."



    Assim, o impetrante almeja seja preterida obrigação tributária secundária legitima – inscrições distintas para atividades industriais e agropecuárias – unicamente em face de interesse próprio, para que se utilize de benefícios do diferimento tributário sem amparo na legislação tributária.



    Na esteira do que determina o art. 23, da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), "o direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação."



    Logo, por decorrência das previsões da legislação tributária supramencionada – que estabelece a distinção entre as atividades industriais e agropecuárias – resta impossibilitada, a utilização imediata da compensação entre as atividades distintas.



    É dizer, não havendo total adequação às condições de escrituração previstas pela legislação tributária, é indevida a pretensão de utilização de créditos advindos da atividade agrícola para aproveitamento na atividade industrial (doc. 96, pp. 5-8 — grifei).



    Assim, observa-se que a questão foi decidida com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 113, § 2º, do CTN; art. 60, § 1º, do Código Tributário estadual e art. 3º, II, do Anexo IV do RICMS/MS). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àqueles normativos pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. INSUMO. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.509.279-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/10/2024).



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC (ARE 869.158 AgR-segundo/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/10/2017).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil por se tratar, na origem, de mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator